Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707329-70.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE ALVES COELHO APELADO: JORGE LUIS FERREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ELAINE ALVES COELHO contra sentença da 2a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada por JORGE LUIS FERREIRA BARBOSA, deu parcial provimento para " condenar a ré ao pagamento de R$ 26.985,00 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescido da taxa legal estabelecida no art. 406, §1o, do CC, ambos a contar da data do acidente (16/03/2024)." Em suas razões (ID 73103541), sustenta a apelante: 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva; 2) houve cumprimento integral da obrigação de reparar o dano decorrente do acidente de trânsito; 3) houve a assunção de responsabilidade pela apelante na ocorrência do sinistro e celebração de contrato para custeio e reparo do veículo, notadamente com o pagamento das despesas na oficina; 4) o pagamento dos reparos ensejou o cumprimento da obrigação de indenizar; 5) a insatisfação do apelado com a qualidade do serviço não pode ser redirecionada à apelante; 6) há responsabilidade exclusiva do prestador de serviço; e 7) a duplicidade da cobrança enseja o enriquecimento sem causa. Ao final, requer, preliminarmente: 1) a concessão da gratuidade de justiça; e 2) o acolhimento da ilegitimidade passiva com extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, a reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais. Subsidiariamente, a compensação dos valores pagos com a dedução no valor da condenação. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 73103549). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, a apelante não comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Na apelação, limitou-se a apresentar carteira de trabalho com indicação de data de rescisão contratual em 19/09/2023 (ID 73103545). Todavia, o histórico de transações de sua conta bancária entre os meses de abril e maio de 2025 demonstra intensa movimentação de entradas e saídas (ID 73103544). Com relação às entradas, houve o recebimento de receitas de origem diversas em momentos diferentes ao longo dos meses, os quais totalizaram R$ 4.078,00 (abril) e R$ 5.130,00 (maio). Esses valores foram superiores às saídas nos mesmos períodos: R$ 3.988,46 (abril) e R$ 4.815,55 (maio). Ademais, o patrono comunicou a juntada de declaração de hipossuficiência, mas não foi inserida nos autos (ID 73103541, p. 4). Portanto, a falta de comprovação do comprometimento de sua subsistência ou de sua família enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Os documentos apresentados demonstram situação financeira que permite à apelante arcar com os custos do processo, notadamente porque se limita, nesta fase, a recolher o preparo recursal. Não há sobrecarga de sua renda de maneira considerável a ponto de não ser capaz de litigar sem o amparo da gratuidade de justiça, especialmente porque os valores praticados no Distrito Federal são módicos e, no caso, não comprometem seu mínimo existencial. INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se para comprovar o recolhimento do preparo, na forma simples, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Paralelamente, à Secretaria para incluir o apelado (JORGE LUIS FERREIRA BARBOSA) como beneficiário da gratuidade em razão da decisão que deferiu o benefício na primeira instância (ID 73103525). Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator